Tribunal: TJPA
Processo: 0012560-04.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012560-04.2014.8.14.0006

APELANTE: MAURYVAN DE LIMA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 63 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo na jurisprudência do STJ, uma vez que o delito foi praticado em via pública e em local de grande movimentação, o que justifica a exasperação da pena-base.

4. A valoração negativa das consequências do crime, fundada exclusivamente na ausência de recuperação do bem subtraído, é considerada indevida conforme entendimento pacificado do STJ, devendo, por isso, ser neutralizada.

5. É inadmissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude de atenuantes, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ, reafirmado em sede de repercussão geral pelo STF e de recurso repetitivo pelo STJ.

6. O método trifásico de dosimetria da pena impõe limites legais à atuação judicial, de modo que eventual fixação da pena fora dos parâmetros legais comprometeria os princípios da legalidade e da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prática de roubo em via pública e local movimentado justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 2. A ausência de recuperação do bem subtraído, por si só, não autoriza a valoração negativa das consequências do crime. 3. A aplicação de atenuantes não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, § 1º; 59; 65, I e III; 68; 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mauryvan de Lima Castro apela da sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 63 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP (ID 13933978).

O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as vetoriais do art. 59 do CP foram inidoneamente negativadas. Além disso, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que tal expediente conduza ao estabelecimento da reprimenda em patamar aquém do mínimo estabelecido em lei (ID 13933979, pág. 13).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13933979), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15176665).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico, alegando-se, em primeiro plano, que a negativação das circunstâncias e consequências do crime se deu mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo recorrido:

“[...] as circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu, pois o mesmo praticou o delito em via pública contribuindo para aumentar o temor na sociedade; as consequências do crime: também tende contra o réu, pois a vítima não conseguiu recuperar o dinheiro que estava em sua bolsa e era destinado ao pagamento da faculdade, portanto, obteve prejuízo” (ID 13933978 - Pág. 4)

Sob tal ângulo, não identifico qualquer incompatibilidade da motivação relativa às
circunstâncias
do crime com a jurisprudência do STJ, visto que, na linha do entendimento daquela Corte, “a prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024), como ocorreu em relação à vetorial em questão.

No entanto, em relação às
consequências do crime
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ,
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024), razão pela qual a neutralizo.

Sob outro ângulo, inadmissível o pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, sob o argumento da necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ.

Isso porque o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011), sendo inviável desconsiderá-lo.

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

À vista disso, passo à adequação da dosimetria, nos seguintes termos:

Na primeira fase, em razão de uma vetorial neutralizada, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, ajustando a pena pecuniária para 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo agravantes, mantenho o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, do Código Penal, redimensionando a reprimenda para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento e as frações de majoração adotadas pelo juízo de origem, e, à míngua de causas de diminuição, estabeleço a pena definitiva de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, conforme determina o art. 49, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025